Tribunal: TJDFT
Processo: 0722141-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E FEMINICÍDIO TENTADOS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. PACIENTE QUE RESPONDEU O PROCESSO EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS QUE JUSTIFIQUEM A APLICAÇÃO DA MEDIDA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao contrário, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
2. A urgência intrínseca às cautelares, em especial a prisão preventiva, exige a contemporaneidade dos fatos em relação ao risco que visa a proteger, o que não se observa quando o crime foi praticado no início do ano de 2017, portanto, há mais de quatro anos. Ademais, as anotações caracterizadoras de reincidência na folha de antecedentes penais do paciente dizem respeito a fatos praticados há ainda mais tempo (o mais recente no ano de 2016) e na decisão de pronúncia, proferida no início do corrente ano, a própria autoridade judiciária indicada como coatora entendeu que deveria ser mantida a liberdade provisória, pois as medidas protetivas estavam se mostrando suficientes para assegurar a integridade física das vítimas, não havendo notícia de qualquer intercorrência posterior que justifique a alteração desse entendimento.
3. O mero temor da vítima, desvinculado de fatos atuais e concretos que o justifiquem, não é suficiente para a imposição da medida cautelar extrema, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria. Precedentes.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Ordem concedida para confirmar a liminar deferida.